Tribunal: STF
Processo: ADI 3781
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DE NORMA. PREJUÍZO PARCIAL DO PEDIDO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADO POR MERECIMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE FATORES DE PREFERÊNCIA DE ORDEM TEMPORAL. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo, a modificação substancial implica a insubsistência do quadro de inconstitucionalidade articulado na inicial e a perda de objeto no ponto, independentemente da eventual existência de efeitos residuais concretos. 



    2. Compete privativamente à União dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Supremo, sobre o Estatuto da Magistratura Nacional (CF, art. 93), de modo que a autonomia dos Tribunais para versar sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, “a”) encontra limites nas balizas fixadas no Estatuto da Magistratura.



    3. Até que sobrevenha a lei complementar prevista no art. 93 da Constituição Federal, o Estatuto da Magistratura é regulado pela Lei Complementar n. 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) –, recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes.



    4. O tempo de serviço público é fator de desempate para efeito de promoção de magistrado por merecimento que se revela desarrazoado, na medida em que favorece injustamente o juiz com atuação profissional preponderante no setor público. Precedentes. 



    5. É inconstitucional a consideração da antiguidade na entrância ou mesmo na carreira para fins de promoção de magistrado por merecimento, desestruturando a dualidade de critérios para acesso aos tribunais de segundo grau estabelecida no art. 93, II, da Constituição Federal. Precedentes.



    6. A legislação impugnada, ao privilegiar fatores temporais para aferição do mérito do magistrado na hipótese de desempate na promoção por merecimento para além das possibilidades previstas na Carta da República, desborda das balizas fixadas no Texto Constitucional, violando a unidade do Poder Judiciário nacional e a competência federal para dispor acerca dos princípios do Estatuto da Magistratura. 



    7. Prejuízo parcial do pedido quanto ao art. 35, § 2º, da Lei n. 12.342/1994 do Estado do Ceará e, no mais, pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 172, § 1º, “a”, “c” e “d”; e § 2º, II, “a”, “b” e “c”, da Lei estadual n. 12.342/1994.